Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, do crime de ameaça, por duas vezes; do crime de descumprimento de medida protetiva, por duas vezes, e do crime de violação de domicílio, por duas vezes; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, inclusive, pela parcial confissão do acusado.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas que determinavam que ele deveria se abster de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com ela, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06. 3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. O princípio da consunção ou absorção ocorre nos casos em que a definição de determinado delito abarca a de outro, de modo tal que a condenação pelo crime mais grave já demonstra de forma suficiente o desvalor da conduta criminosa. 4.1. No caso, não existe qualquer nexo de dependência entre os comportamentos criminosos que autorize a aplicação do princípio da consunção, especialmente porque o crime de violação de domicílio, conquanto seja menos grave, não é e não foi meio necessário ou normal de preparação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 5. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e desabonada uma circunstância judicial na primeira fase da fixação da pena, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e desprovido.